Tribunal: TJES
Processo: 0001841-34.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 DO COL. STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 972 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. MERA ATIVIDADE DO MERCADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Nota-se que a avença em questão foi firmada 2012, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois válida a cobrança da tarifa em análise.

2. Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

3. Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada ao apelado e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No tocante à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto. Ilegalidade da tarifa por ausência de provas de prestação dos serviços.

5. Quanto à modalidade de restituição, houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo. Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

6. Não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais. Impossibilidade de restituição em dobro.

7. Deve haver a redistribuição da sucumbência em virtude de ambas as partes serem vencedor e vencido quanto ao objeto da demanda, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de setembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001841-34.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JURANDI DE LACERDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 DO COL. STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 972 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. MERA ATIVIDADE DO MERCADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Nota-se que a avença em questão foi firmada 2012, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois válida a cobrança da tarifa em análise.

2. Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

3. Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada ao apelado e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No tocante à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto. Ilegalidade da tarifa por ausência de provas de prestação dos serviços.

5. Quanto à modalidade de restituição, houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo. Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

6. Não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais. Impossibilidade de restituição em dobro.

7. Deve haver a redistribuição da sucumbência em virtude de ambas as partes serem vencedor e vencido quanto ao objeto da demanda, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001841-34.2019.8.08.0012

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
JURANDI DE LACERDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra r. sentença de fls. 72/76, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação revisional” ajuizada por
JURANDI DE LACERDA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 9045859), o apelante defende a legalidade das tarifas previstas no contrato, quais sejam: (i) Tarifa de Cadastro; (ii) Tarifa de Avaliação do bem; (iii) Tarifa do Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista).

Sustenta ser incabível a repetição de indébito em dobro, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta que houve sucumbência recíproca entre as partes em decorrência da procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, devendo ser modificada a sentença nesse ponto.

Contrarrazões no id. 9045865, em que o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem. Entendo que a irresignação do apelante merece parcial provimento.

No tocante à Tarifa de Cadastro, apesar de ter ocorrido um equívoco na fundamentação da exordial, confundindo-se Tarifa de Cadastro (TC) com Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), constata-se que no contrato firmado consta a previsão da primeira rubrica, a qual foi analisada pelo juízo
a quo
.

Nesses termos, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em 2012, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise e, diferentemente do que consta na sentença, não há falar em devolução dessa quantia, devendo ser cotejado esse valor da condenação.

Frise-se, nesse particular, que a tarifa deve ser examinada pela perspectiva da data do contrato e de sua previsão na avença, à luz do marco temporal indicado no enunciado sumular, mas não há qualquer balizamento sobre eventual quantia a ser cobrada.

Assim, deve ser afastado da sentença o reconhecimento da abusividade do valor da Tarifa de Contrato sob o fundamento de que ultrapassou o percentual de 5% do contrato, seja porque não há qualquer pronunciamento nesse sentido pelas Cortes Uniformizadoras, seja porque inaplicável
distiguishing
ou
overruling
no caso.

Por outro lado, em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada ao apelado e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, deve ser confirmada a condenação relativa à restituição do valor pago a título de seguro e, portanto, afastado o fundamento apresentado em razões recursais.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, não foi apresentado qualquer laudo avaliativo que justifique a incidência de tarifa de avaliação do bem e, portanto, inexistindo provas do serviço, ilícita a cobrança do valor, devendo ser mantido o entendimento do juízo
a quo
nesse ponto.

Quanto à modalidade de restituição, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento: discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Quanto à distribuição da sucumbência, também deve haver uma modificação na sentença, pois ambas as partes se quedaram vencedora e vencida, pelo que reputo que ambas devem arcar com os ônus sucumbenciais, à razão de cinquenta por cento para cada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença e: (i) afastar a determinação de restituição do valor a título de Tarifa de Cadastro; (ii) determinar a restituição simples dos valores pagos, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
; (iii) redistribuir a sucumbência fixada na sentença, e, com amparo nos arts. 82, § 2º, e 86, ambos do CPC, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos já fixados em sentença, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, cuja exigibilidade fica suspensa com relação ao apelado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões